Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-21.2018.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700065-21.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEDMA DE MOURA RIBAS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o julgamento pelo STF do RE 905.357 (Francisco Denis Almeida Lima versus Estado de Roraima) - Tema 864, determino a retomada desta marcha processual. Intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Brasília, 21 de janeiro de 2020.